Tribunal: TJES
Processo: 5001927-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001927-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: WALACE BRUNI STRZEPA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001927
-
19
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA

AGRAVAD
O:
WALACE BRUNI STRZEPA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA
contra a r. decisão com cópia no evento 666971, que
deferiu
o pedido de tutela antecipada formulado por
WALACE BRUNI S
TRZEPA
nos autos do Mandado de Segurança, determinando à autoridade impetrada que proceda à convocação e nomeação do impetrante
,
no prazo de 15 (quinze) dias, para o ingresso no cargo público municipal de Motorista.

Em suas razões (evento 666950), o agravante aduz, em resumo, que (i) o agravado foi aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital; e (ii) “
o fato de haver contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por si só, não caracteriza preterição da ordem de classificação do certame público, portanto, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candi
d
a
t
o
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a sua reforma e o consequente indeferimento do pedido liminar formulado na origem.

Por meio da decisão
no evento 682194
,
deferi
a antecipação da tutela recursal
pleitead
a, por haver vislumbrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto
.

O
agravad
o
oferece
u
contrarrazões
(evento 743583)
, requerendo o desprovimento do presente instrumento.

A
Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer
(evento 747059)
,
revelando desinteresse
jurídico
no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de outubro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer e
d
ar
provimento ao presente

agravo de instrumento
, a fim de
reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pedido liminar formulado no mandado de segurança impetrado na origem.

O agravado impetrou mandando de segurança na instância primeva objetivando, liminarmente, que fosse imediatamente nomeado para o cargo público efetivo de motorista, uma vez que foi classificado na 82ª (octogésima segunda) colocação e, apesar de terem sido previstas apenas 19 (dezenove) vagas no certame, a Administração Municipal já convocou 79 (setenta e nove) candidatos e designou várias outras pessoas para exercerem funções temporárias idênticas.

Conforme bem esclarecido pelo culto Relator, a simples existência de contratações temporárias não faz surgir o direito subjetivo do candidato à nomeação. A bem da verdade, o candidato aprovado fora do número de vagas disponibilizadas no edital do concurso público somente possui o direito subjetivo à nomeação caso comprove que há cargo vago, disponibilização orçamentária e a inequívoca intenção da Administração Pública em prover aquela vaga.

Na hipótese, o agravado sequer comprovou no
mandamus
originário a existência de cargo disponível para a sua nomeação, o que é pressuposto fundamental para o reconhecimento do direito aventado.

Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não há como reconhecer o direito líquido e certo do agravado à nomeação, visto que a mera existência de contratações temporárias, por si só, não é suficiente para tanto, especialmente quando não há demonstração sequer de cargos vagos.

Portanto, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001927
-
19
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA

AGRAVAD
O:
WALACE BRUNI STRZEPA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA
contra a r. decisão com cópia no evento 666971, que
deferiu
o pedido de tutela antecipada formulado por
WALACE BRUNI S
TRZEPA
nos autos do Mandado de Segurança, determinando à autoridade impetrada que proceda à convocação e nomeação do impetrante
,
no prazo de 15 (quinze) dias, para o ingresso no cargo público municipal de Motorista.

Em suas razões (evento 666950), o agravante aduz, em resumo, que (i) o agravado foi aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital; e (ii) “
o fato de haver contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por si só, não caracteriza preterição da ordem de classificação do certame público, portanto, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candi
d
a
t
o
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a sua reforma e o consequente indeferimento do pedido liminar formulado na origem.

Por meio da decisão
no evento 682194
,
deferi
a antecipação da tutela recursal
pleitead
a, por haver vislumbrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto
.

O
agravad
o
oferece
u
contrarrazões
(evento 743583)
, requerendo o desprovimento do presente instrumento.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos na demanda originária e que culminaram na prolação da decisão hostilizada.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
WALACE BRUNI S
TRZEPA
, ora agravado, em que narra ter sido aprovado na 82ª (octogésima segunda) colocação para o cargo de Motorista, tendo sido ofertadas 19 (dezenove) vagas e cadastro de reserva junto à Prefeitura de Nova Venécia.

Segundo alega, foram nomeados os 79 (setenta e nove) primeiros colocados no certame e, apesar de existirem outros candidatos aprovados, foram nomeados servidores em designação temporária que exercem a mesma função para a qual ele foi aprovado.

Diante basicamente desses fatos, ajuizou a demanda de origem, em que requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado ao requerido que proceda à sua nomeação.

Ao receber a inicial, o Eminente Magistrado
a quo

deferiu
o pedido liminar, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
a existência de terceiros contratados de forma precária pela Administração, na vigência do concurso público, para ocuparem cargos idênticos aos de aprovados no certame, convola a mera expectativa de direito destes, em direito subjetivo à nomeação
”.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem. Após detida análise dos autos, agora com ainda mais elementos para embasar a formação do convencimento acerca da controvérsia, tenho que o entendimento adotado quando do deferimento da tutela recursal de urgência deve ser mantido.

E tal se explica em virtude de que o candidato autor, ora agravado, participou de certame cujo edital previu 19 (dezenove) vagas para provimento do cargo de motorista (evento 666963), ao passo que o recorrido restou aprovado apenas na 82ª (octogésima segunda) posição, consoante se observa de tabela colacionada aos autos pelo recorrente (evento 666963).

Destarte, na linha do posicionamento que venho externando em situações análogas, a simples existência de contratação de servidores temporários não pode ser reputada automaticamente ilegal, não sendo suficiente para convolar em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa que decorre da aprovação para o cadastro de reserva.

Ora, em diversas outras oportunidades, tenho afirmado que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sobre a alegada contratação temporária, é firme no sentido de que o candidato aprovado
fora
do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação quando, concomitantemente, há
comprovação
do
preenchimento dos cargos por contratados temporários
, de
verba orçamentária disponível
e de
cargo vago
.

Nesse sentido, vejamos o que decidiu a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Discute-se no
mandamus
o direito à nomeação de candidata classificada
fora do número de vagas
em concurso para o cargo de Técnico em enfermagem do Estado do Tocantins
.

2. A jurisprudência do STJ manifesta-se pela necessidade de que o candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital comprove, de maneira efetiva,
a existência de cargos vagos e a contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente para a nomeação
, o que não ocorreu na espécie
.

3. No caso, a candidata obteve a 18ª colocação no concurso para o preenchimento de 10 vagas e formação de cadastro de reserva, não havendo nos autos elementos que comprovem a preterição do direito à nomeação, pois não se demonstrou o real surgimento de vagas efetivas para o cargo pretendido, no período de validade do concurso, para a localidade específica.

4. A remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados em concurso público.

5. Da mesma forma, inexistem documentos suficientes para caracterizar a ilegalidade das contratações temporárias, sendo necessária dilação probatória para que se realize juízo de valor a respeito dos pressupostos autorizadores da celebração de contratos com fundamento no art. 37, IX, da Constituição da República.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.

(RMS 41.787/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015)

Cito, ainda, os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. Neste sentido: AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017; AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel.

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017.

II -
A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

III -
São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos.
Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017.

IV -
Na hipótese em tela, apesar da existência de contratação precária, não há, nos autos, comprovação da existência de cargos efetivos vagos, de modo a amparar o pretendido direito da Recorrente à nomeação, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado nesta via.

V - Ademais, verifica-se que a ora recorrente foi aprovada em 26º (vigésimo sexto) lugar no concurso que disponibilizou apenas 7 (sete) vagas para o cargo de Vistoriador/Emplacador - Emplacamento de Veículos, na sede do Detran em Natal.

VI - Assim, ainda que ultrapassado o óbice acima mencionado, para a caracterização de seu direito líquido e certo, deveria a recorrente comprovar de plano a preterição pela existência de contratações precárias suficientes de modo a alcançar sua colocação no certame, o que, também, não ocorreu no caso, não sendo a via eleita, ademais, própria à dilação probatória.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 52.879/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não geram, só por si, o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no certame ainda vigente, se classificados para além das vagas inicialmente oferecidas no edital. Precedente da Corte Especial do STJ: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 44.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/10/2017.

2.
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 54.959/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

A propósito, tem-se, ainda, os seguintes julgados do Excelso
Supremo Tribunal Federal
:

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital. Concurso vigente. Terceirização. Inexistência de vagas. Preterição. Não ocorrência. Precedentes.
1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos
. 2. Agravo regimental não provido.

(ARE 756227 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS E NÃO NOMEADO. INEXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 768267/AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 08-11-2013 PUBLIC 11-11-2013)

No caso vertente, o impetrante não comprova, o que é fundamental para o acolhimento de sua pretensão liminar, a existência de
cargo efetivo vago
e ocupado por servidor contratado temporariamente.

Portanto, não vislumbro, a ocorrência de preterição capaz de gerar automaticamente o direito à nomeação do impetrante, candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, pois “
a contratação de servidor temporário para o exercício das funções correspondentes ao cargo para o qual aprovado o candidato não importa, por si só, preterição arbitrária e imotivada, uma vez que a contratação por tempo determinado tem por finalidade atender a necessidade temporária (art. 37, IX, da Constituição da República) e onera o orçamento público apenas no período determinado (AgInt no MS 22.126/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 19/06/2018)”
.

O que me parece, portanto, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, é que o candidato recorrido não demonstrou satisfatoriamente a verossimilhança de suas alegações, na medida em que, ao menos com base na cognição sumária que se pode realizar, é possível afirmar a inexistência de vícios na nomeação dos servidores temporários capazes de caracterizar a preterição do agravado e, por conseguinte, justificar sua nomeação em sede de liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão singular, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001927
-
19
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE
NOVA VENÉCIA

AGRAVAD
O:
WALACE BRUNI STRZEPA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL –
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO PELO CERTAME
–
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação quando, concomitantemente, há comprovação do preenchimento dos cargos por contratados temporários, de verba orçamentária disponível e de cargo vago.

2. Na falta de demonstração de qualquer dessas circunstâncias, apenas garante-se aos candidatos a mera expectativa de direito à nomeação.

3. I
nexistindo constatação de

vícios
na nomeação dos servidores temporários
capaz
es
de
caracterizar a preterição do agrava
do
e, por conseguinte,
justificar
sua nomeação em sede de liminar
,
deve ser
reformada
a decisão que deferiu a antecipação de tutela na demanda ajuizada na origem.

4. Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.